Tribunal: TJDFT
Processo: 0772980-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0772980-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIMILSON PEREIRA ALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de petição, apresentada após a decisão que não conheceu do recurso do autor em razão da deserção (ID 68101343), na qual se pede que seja oportunizado ao requerente comprovar a sua hipossuficiência financeira (ID 70845920). Pois bem. Em que pese o postulante argumentar a ausência de intimação acerca do despacho que determinou que fosse comprovada a hipossuficiência (ID 67367774), em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, de 20/01/2025, verifica-se que a referida determinação foi publicada em nome do patrono que representa o recorrente, de modo que a intimação foi realizada de forma válida. Confira-se: Ante o exposto, indefiro o pedido. Considerando o trânsito em julgado da referida decisão (ID 68101343), remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito